Tribunal: TCU
Processo: 015.912/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada, em cumprimento a determinação expedida no âmbito de auditoria de conformidade realizada em sete entidades e órgãos integrantes da administração pública brasileira direta e indireta com o objetivo de avaliar a conformidade dos procedimentos relacionados à concessão de financiamentos à exportação de serviços de engenharia que não sejam de competência do BNDES, para avaliação de condutas e de eventuais responsabilidades dos diversos agentes dos órgãos e entidades envolvidos com achado relacionado à autorização de pagamento do prêmio do Seguro de Crédito à Exportação (SCE) durante o período de reembolso do crédito (ongoing) sem prévia e adequada avaliação dos riscos, em desacordo com a orientação técnica da empresa então contratada para prestar serviços relacionados ao SCE. Análise de audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação instaurada em cumprimento ao subitem 9.3 do Acórdão 1031/2018-TCU-Plenário , no intuito de aprofundar o exame de possíveis irregularidades ocorridas na Câmara de Comércio Exterior da Presidência da República (Camex), no Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações (Cofig) e na Secretaria do Tesouro Nacional (STN), entre outros órgãos e agentes envolvidos, relacionadas à aprovação da nova forma de pagamento do prêmio de seguro de crédito à exportação (modalidade ongoing ), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo revisor, em: 9.1. considerar a presente representação improcedente; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Alexandre Meira da Rosa, Ivan João Guimarães Ramalho, Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva, Marcus Pereira Aucélio, Ruy Nunes Pinto Nogueira e Sheila Ribeiro Ferreira; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis; e 9.4. arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.